Tribunal: TCU
Processo: 032.802/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11509/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 032.802/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adjanete Reis de Oliveira (XXX.027.812-XX); Ana Carla Santos Oliveira (XXX.222.701-XX); Candida Suely Antunes de Almeida (XXX.783.215-XX); Cristiane Pedrosa de Paula (XXX.799.406-XX); George Paulo Cobe Fonseca (XXX.975.104-XX); Lucilene da Silva Santos (XXX.635.857-XX); Maria Reis Santos (XXX.130.125-XX); Marinalva Pereira Oliveira (XXX.795.551-XX); Paula Maciel Santos Campos (XXX.901.001-XX); Walter Marangoni (XXX.631.448-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.